Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. MERCADORIAS. INTUITO COMERCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que acolheu o pedido inicial e declarou a nulidade do lançamento tributário referente ao Auto de Infração n. 6.847/2021, lavrado em desfavor da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65321754). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que os elementos necessários à configuração do fato gerador estão presentes, diante da circulação de mercadoria realizada por pessoa física em volume que caracteriza intuito comercial. Aduz que, embora o recorrido alegue que as mercadorias adquiridas se destinavam ao uso pessoal dos integrantes do grupo de ciclismo, os documentos anexados não demonstram de forma satisfatória que os bens eram exclusivamente destinados aos membros, tampouco comprova a existência de um acordo prévio entre os integrantes para ratear apenas os custos individuais das aquisições. Anota o descumprimento de obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal inidônea e a comercialização de mercadoria em situação irregular. Defende que o volume e a finalidade comercial das aquisições enquadram o caso nos critérios legais que caracterizam o fato gerador contestado. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões (ID 67031426), a recorrida refuta as alegações e pugna pela condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia em análise consiste em aferir a regularidade do auto de infração lavrado.
III. Razões de decidir.
6. Incumbe aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, consoante art. 155, inc. II, da Constituição Federal.
7. Já o contribuinte do imposto, no âmbito distrital, é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, conforme estabelece o art. 22 da Lei n. 1.254/1996, que instituiu o ICMS no âmbito do Distrito Federal.
8. Na hipótese, o Auto de Infração n. 6.847/2021 (ID 67031186) foi lavrado em 15/06/2021, em razão da constatação de estoque de mercadorias em estabelecimentos em situação cadastral irregular, com intuito de comercialização, conforme art. 5o, inc. XIII da Lei Distrital n. 1.254/96 e consequentemente exigência de recolhimento do ICMS com fundamento no art. 74, inc. II, alínea “d”, itens 1 e 2 do Decreto n. 18.955/97.
9. Todavia, as alegações do recorrente não encontram respaldo suficiente para caracterizar o intuito comercial. Ao contrário, verifica-se que os produtos adquiridos se destinavam ao uso pessoal dos integrantes do grupo de ciclismo, conforme comprovado pelas declarações anexadas aos autos (ID 67031192), pelos depósitos efetuados por parte dos membros do grupo na conta do recorrido e pelas mensagens apresentadas (ID 67031181 p. 10).
10. Com efeito, restou demonstrado que a parte recorrida integra um grupo de ciclismo do Corpo de Bombeiros, composto por diversos integrantes, tendo intermediado a aquisição de equipamentos e vestimentas personalizadas para uso coletivo do grupo. A referida aquisição teve como objetivo exclusivo a participação em um torneio de ciclismo, e não a obtenção de lucro. Tal fato é corroborado pela quantidade e diversidade dos produtos adquiridos (IDs. 67031201; 67031202 e 67031203), conforme indicam as notas fiscais, sendo estes proporcionais ao número de integrantes.
11. Ademais, a ausência de qualquer comprovação de habitualidade nas compras realizadas reforça a inexistência de uma atividade comercial.
12. Destarte, os elementos constantes nos autos evidenciam a ausência de lucro ou intuito comercial na aquisição das mercadorias, o que torna insubsistente o auto de infração lavrado.
13. Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, conforme suscitado pelo recorrido, já que não se verificam as condições previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
14. Nesse contexto, escorreita a sentença impugnada.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 155, inc. II; Lei Distrital 1.254/1996, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: